Tribunal: TJMMG
Processo: 2000615-57.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000615-57.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 10/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DIVULGAÇÃO, SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, DE CENA DE NUDEZ (ART. 218-C, §1º, DO CÓDIGO PENAL) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se ficou comprado nos autos que o réu divulgou cena de nudez sem o consentimento da vítima, com quem havia mantido relação íntima de afeto, deve ser mantida a sua condenação pelo delito tipificado no art. 218-C, §1º, do Código Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante R.O.S. e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sgt PM R.O.S. contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do delito de divulgação de cena de sexo, de nudez ou de pornografia, tipificado no art. 218-C, §1º, do Código Penal (CP) (Eventos 233 e 238 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que em data incerta, mas certamente entre os dias 21/02/2019 e 25/08/2020, o denunciado divulgou fotografia ou outro registro audiovisual com cena de nudez, sem o consentimento da vítima Sd PM D.S.S. Segundo consta, no dia 25/08/2020, foi localizada em um computador do Núcleo de Justiça e Disciplina do 1º BPM, uma fotografia da ofendida com os seios à mostra, dentro da pasta de downloads da referida máquina e com data de origem em 21/02/2019 imagem no evento 1, peças IPM2, pag19). Extrai-se dos autos que tal imagem é decorrente de um print de tela de celular realizado pelo militar durante uma chamada de vídeo entre a ofendida e o denunciado, na época que eles tiveram um envolvimento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tendo o denunciado compartilhado a imagem com terceiro (transcrição do evento 1, peças IPM2, pag 43/57), sendo esse mesmo print encontrado nos arquivos armazenados de um computador da Administração Militar. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 218-C, in fine, do Código Penal [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 8 de setembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 1º de dezembro de 2022, o Ministério Público retirou a proposta de suspensão condicional do processo, em razão da previsão contida no §1º do art. 218-C do CP (Evento 18 – Processo Originário). Em 4 de maio de 2023, em audiência, procedeu-se à oitiva da ofendida, Sd PM D.S.S. (VÍDEO1), e das testemunhas de acusação, Cb PM E.G.S. (VÍDEO4), 2° Sgt PM L.N.N. (VÍDEO2) e 3° Sgt PM C.L.P. (VÍDEO3). A testemunha 1° Ten PM E.M.M.A.B., ausente justificadamente, foi dispensada pelo Ministério Público. O assistente da acusação requereu que se oficiasse à Unidade, a fim de informar sobre a existência de eventual procedimento administrativo de apuração, referente aos presentes autos, ou se já houve outro procedimento instaurado contra o acusado, por fato análogo, pleito esse deferido pela magistrada (Evento 81 e 82 – Processo Originário). No dia 13 de julho de 2023, em audiência, realizou-se a oitiva das testemunhas de defesa, Cap PM A.M.F. (VÍDEO3) e 2º Sgt PM C.A.P. (VÍDEO4), bem como o interrogatório do réu (VÍDEO5) (Evento 80 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no 31 de janeiro de 2024, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a procedência da denúncia para condenar o acusado pela prática do crime de divulgação de cena de sexo ou de pornografia, descrito no art. 218-C do CPM. O assistente da acusação, além da condenação do réu, pediu a aplicação das agravantes descritas no art. 70, inciso II, alíneas “a”, “g”, “l” e “n”, do Código Penal Militar (CPM), bem como da majorante prevista no art. 237, inciso II, do mesmo diploma legal. Requereu, ainda, a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, em razão das informações prestadas pelo Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD)/1º BPM, no Evento 209, requisitando a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM). Já a defesa pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ao final, o CPJ, por maioria de três votos a dois, julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do delito tipificado no art. 218-C, §1º, do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício do sursis. Ficaram vencidos os juízes militares 1° Ten PM Edimilson Rodrigues Martins e Cap PM Cleiton Anderson de Castro, os quais absolveram o acusado da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Quanto ao requerido pelo assistente da acusação referente à expedição de Ofício ao Corregedor da Polícia, o CPJ, em sentido unânime de votos, “resolveu pelo indeferimento, cabendo ao Ministério Público, como titular da Ação Penal, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tomada de providências, caso assim o entenda” (Eventos 233 e 238 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa sustentou que o acusado deve ser absolvido do delito tipificado no art. 218-C, §1º, do CP, com arrimo no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Afirmou que, no caso, não há provas suficientes para alicerçar o édito condenatório, salientando que a perícia realizada foi inconclusiva. Destacou que a sentença penal condenatória não pode ser embasada em meros indícios e ilações, sendo imprescindível a observância do princípio do in dubio pro reo. Asseverou que o tipo penal em análise se configura tão somente quando a pessoa que divulga a fotografia com a cena de nudez tenha feito com o intuito de propagá-la, já que não há modalidade culposa. Ressaltou que, ao final da instrução processual, restou nos autos apenas a incoerente e contraditória palavra da vítima contra a versão do apelante, o qual negou ter divulgado a foto examinada no presente feito. Salientou que, se tivesse o intuito de divulgar para terceiros, o recorrente, por questão lógica, apagaria o seu rosto da fotografia na qual a ofendida se apresentava parcialmente nua. Alegou que o apelante, após tomar ciência de que o registro fotográfico foi encontrado no computador no NDJ/1ºBPM, tentou reduzir os danos causados para ambos. Frisou que há dúvida, inclusive, se a foto objeto de análise no presente feito seria ou não o print que o recorrente teria realizado. Sustentou que também é possível que a chamada de vídeo tenha ocorrido pelo WhatsApp Web, o que permitiria que a foto fosse baixada automaticamente com o simples toque para abrir o documento, sendo, consequentemente, salva em arquivo de download de computador, o qual poderia ser copiado para pendrives ou até mesmo arquivos em nuvem. Argumentou que não se pode descartar a possibilidade de o apelante, ao realizar um print da chamada de vídeo e encaminhá-lo para a ofendida no momento da conversação íntima, possa ter realizado o download da foto, além da possibilidade de ela ter sido baixada para algum computador, utilizando-se, por exemplo, um pendrive ou arquivo de nuvem. Defendeu que não ficou comprovado nos autos quem foi o responsável por realizar o download do arquivo para o computador da seção do NJD/1ºBPM nem a origem do arquivo, salientando que as perícias realizadas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil foram inconclusivas neste ponto. Ressaltou que a perícia apontou que o responsável pelo download possuía, necessariamente, credencial de acesso (usuário e senha), que permitia entrar no computador com o perfil “Chefe ADJ”, o que demonstra a real possibilidade de a testemunha Cb E. ter realizado o download do arquivo, já que ela trabalhava na seção NJD/1ºBPM e residia com a ofendida na época dos fatos. Afirma que o delito em exame apenas se consuma com a divulgação da foto para terceiros, de modo que o simples download de tal arquivo, ainda que de forma dolosa, não configura o crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assinalou que todas as testemunhas ouvidas nos autos relataram que não tinham ciência da fotografia em questão e que somente tomaram conhecimento a partir da investigação criminal e administrativa, o que evidencia a ausência de prova quanto à divulgação. Frisou que a conversa produzida posteriormente pela ofendida no aplicativo de WhatsApp, que inclusive não foi objeto de perícia, teve o nítido propósito de fazer com que o apelante confessasse a suposta divulgação da foto. Destacou que, do referido diálogo, é possível perceber que até a ofendida pode ter enviado para outras pessoas o registro fotográfico. Salientou que, para prints de foto e de conversa pelo aplicativo de WhatsApp ter validade, é imprescindível a realização de transcrição técnica pericial ou por tabelião em cartório, o que não ocorreu no presente feito, sendo, portanto, tal prova imprestável para os fins a que se propôs. Ressaltou que, após toda a apuração dos fatos, a encarregada da investigação pugnou pelo arquivamento do IPM em decorrência da ausência de provas para comprovar a autoria delitiva. Sustentou que a própria magistrada ressaltou que há dúvida sobre quem teria efetuado o download da fotografia no NJD/1ºBPM, dúvida esta que entende descaracterizar a autoria e o dolo necessários para configurar o tipo penal. Afirmou que a julgadora desprezou todas as testemunhas ouvidas no feito, a perícia realizada, o interrogatório do réu e as inconsistências presentes na versão apresentada pela vítima. Pontuou que não teria sido necessária a realização de duas perícias se o simples fato de a fotografia ter sido encontrada em um computador na seção do NJD/1ºBPM fosse suficiente para configurar o delito. Por fim, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 262 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 266 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto pela defesa, com a manutenção, na íntegra, da decisão de 1º instância que condenou o Sgt PM R.O.S. nas sanções do art. 218-C do CP (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Diante do avanço tecnológico e dos meios de comunicação, tem sido comum, na mídia e nas redes sociais, a divulgação de cenas de estupro, gravadas pelos agressores ou por terceiros, bem como a divulgação de vídeos íntimos, de fotos com nudez e de material pornográfico em geral, sem o consentimento da(o) ofendida(o). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As consequências advindas dessas imagens e vídeos viralizados destroem velozmente a vida e a honra daqueles que são vítimas dessas condutas. Visando prevenir e punir aqueles que praticam tais condutas, bem como tutelar a dignidade sexual da vítima, a Lei n. 13.718/18 acrescentou, no Código Penal comum (CP), o art. 218-C. Por ser um tipo penal misto alternativo, basta a prática de um único verbo nele constante para a configuração do delito. Veja-se o disposto no referido dispositivo legal: Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018). § 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018). O verbo-núcleo do tipo penal imputado ao apelante é o de “divulgar”, que, segundo as lições do autor Cleber Masson, equivale a “anunciar ou revelar algo, mediante qualquer forma de comunicação” (in Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212) – 16. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 103). No núcleo “divulgar”, o crime é instantâneo, ou seja, consuma-se imediatamente após a prática da conduta. A divulgação da fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual, de cena de sexo, de nudez ou de pornografia, pode ocorrer por qualquer meio físico ou digital, bastando, para a caracterização do delito em apreço, a ausência de autorização da vítima. O elemento subjetivo exigido para a configuração do crime em apreço, por sua vez, é o dolo, independente da finalidade específica, sendo “irrelevante o motivo que levou o agente a praticar o delito” (in Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212) / Cleber Masson – 16. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 104). Sobre o crime tipificado no art. 218-C do CP, o autor Cleber Masson traz ainda relevantes esclarecimentos: Cuida-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se com a prática da conduta prevista em lei, independentemente da efetiva lesão à vítima. É imprescindível, contudo, a potencialidade lesiva, ou seja, o comportamento do agente deve ser idôneo a causar danos ao ofendido em sua dignidade sexual. Exemplificativamente, a vítima (maior de idade e capaz) pode ficar profundamente abalada e depressiva com a divulgação, sem seu consentimento, de foto contendo cena de sua nudez, ou então pode simplesmente não se preocupar com tal fato. Em ambas as hipóteses, o crime estará consumado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] O crime é comum ou geral. Pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente de relação fática ou jurídica com a vítima. Exemplificativamente, incide no art. 218-C do Código Penal tanto aquele que estuprou uma mulher e posteriormente divulgou para amigos um vídeo contendo a execução do delito (nessa hipótese, o agente responderá pelos dois crimes, em concurso material), como também aquele que recebeu tal vídeo e o publicou em sua rede social. Se o agente mantém ou tiver mantido relação íntima de afeto com a vítima, a pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), a teor da regra contida no § 1.º do art. 218-C do Código Penal [...] (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212) / Cleber Masson. – 16. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 104/105) (Destaque-se). Feitas tais considerações sobre o delito previsto no art. 218-C do CP comum, passo ao exame do caso concreto. Inconformada com a condenação, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado. Compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que as provas angariadas ao longo do feito demonstram, de forma clara, que o apelante praticou o crime de divulgação de cena de nudez sem o consentimento da vítima, conforme será exposto. A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada pelo print localizado no computador do Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 15 – Autos n. 2000407-10.2021.9.13.0003), pelo documento em que consta a data da realização do download do print no computador do NJD (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 14; 22 – Autos n. 2000407-10.2021.9.13.0003), pelo Relatório do Centro de Tecnologia em Sistemas (CTS) que comprova o download do print contendo a cena de nudez no computador do NJD (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 25/32 – Autos n. 2000407-10.2021.9.13.0003), pelo extrato de conversas pelo aplicativo WhatsApp (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 39/53 – Autos n. 2000407-10.2021.9.13.0003) e pelas provas orais produzidas no feito. A autoria, de igual forma, é inconteste. Consta dos autos que, durante uma chamada de vídeo realizada, o apelante, sem qualquer autorização, tirou print da tela na ocasião em que a vítima se encontrava desnuda, com os seios à mostra, produzindo uma fotografia, com nudez, sem o consentimento dela. Posteriormente, a fotografia foi localizada no arquivo do computador pertencente ao NJD do 1º BPM. Nas oportunidades em que foi ouvido, o recorrente disse que, de fato, fez a captura de tela durante a videochamada com a ofendida na época em que se relacionavam, sendo, pois, incontroversa a autoria da fotografia contendo a imagem desnuda da vítima. O réu afirmou, ainda, que compartilhou o aludido print apenas com a ofendida, a qual solicitou que ele apagasse a imagem contendo a sua nudez imediatamente (Evento 127 – VÍDEO5 – Processo Originário). Todavia a negativa do acusado de não divulgação da imagem decorrente do print está na contramão das provas produzidas no feito, porque o citado arquivo foi localizado no computador do NJD do 1º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 As testemunhas da acusação afirmaram, de forma uníssona, que encontraram o print contendo a nudez da vítima em um computador do NJD e que o apelante foi até à seção questionar sobre a fotografia encontrada. Informaram que passaram a situação para a chefe da unidade e que o computador foi encaminhado para perícia (Evento 82, VÍDEO2, VÍDEO3 e VÍDEO4 – Processo Originário). As perícias realizadas pelo CTS e pela Polícia Civil no computador do NJD do 1º BPM não conseguiram revelar o responsável pelo download da captura de tela no computador do NJD, sendo ambas inconclusivas nesse aspecto (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 25/32; Evento 139 – ANEXO1 – Autos n. 2000407-10.2021.9.13.0003). A vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive em juízo, relatou que tinha uma relação íntima de afeto com o apelante, o qual, durante uma chamada de vídeo privada, em que estava desnuda, fez uma captura de tela e lhe enviou posteriormente. Disse que, de pronto, apagou a fotografia e solicitou que o recorrente também a excluísse imediatamente. Afirmou que nunca autorizou o réu a gravar ou printar a sua imagem durante as chamadas de vídeo que faziam, esclarecendo que ele sequer pediu-lhe permissão, ainda que posteriormente. Ressaltou que, em razão disso, entende que o apelante agiu de má-fé e que não sabe se ele, durante as videochamadas, fez outras capturas de tela da sua imagem desnuda. Destacou que apenas “teve a conversa de forma mais íntima, porque confiava no réu e por ser um sargento experiente”. Frisou que não é possível precisar para quantas pessoas sua imagem foi divulgada e que acha que o apelante “expôs para humilhar a declarante como mulher, como militar, que acredita que ele se aproveitou da sua condição hierárquica para humilhar a declarante, expor perante a tropa”. Disse que “depois da divulgação do print, chegou a ter, em alguns momentos, sentimento de vergonha, surto e vontade de sair correndo do lugar em razão dos fatos”. Por fim, salientou que tomou conhecimento da fotografia quando foi informada, pela militar com quem dividia apartamento, do surgimento da imagem no computador do NJD. (Evento 82 – VÍDEO1 – Processo Originário). Após a localização do print no NJD do 1º BPM, a ofendida conversou com o acusado pelo WhatsApp, a fim de esclarecer os fatos, indagando-o sobre a divulgação a terceiro(s) da captura de tela feita por ele, sem a sua autorização. O recorrente não negou veemente ter divulgado a foto para terceiro, pelo contrário, em mais de uma oportunidade durante o diálogo, cogitou a possibilidade de ter sido um colega o responsável pelo download da fotografia no NJD, chegando, inclusive, a ligar para ele com o intuito de verificar, conforme se extrai do seguinte trecho do diálogo: Vítima: Foi seu colega né Vítima: Ele ficou lá um tempo Réu: Não sei Réu: Pode ser Vítima: Se você encaminhou para ele Vítima: É Réu: Eu salvei algumas fotos minhas na intranet TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Réu: Pode ser isso tbm Vítima: Q Vítima? Vítima: Você é louco Vítima: Intranet Réu: Pelo celular Vítima: A intranet Réu: Não sei se foi essa Vítima: Ninguém salva nada Vítima: Todos ti Vítima: ver tudo [...] Vítima: O Sr. falar para alguém Vítima: Não me importo Vítima: Agora printar e enviar Vítima: Ainda mais sem me avisar Vítima: É pesado Réu: Você me conhece Réu: Sabe q sou discreto [...] Vítima: Ligou pra seu amigo? Vítima: Falou c. Ele Vítima: ??? [...] Réu: Liguei... falou q ñ foi ele Vítima: Quem foi então? Para quantos enviou Vítima: ? Réu: Pra ninguém [...] Vítima: Esse seu amigo Vítima: te fudeu Vítima: Não teve bom senso Réu: Sim Vítima: De apagar do computador Vítima: E não foi um erro Vítima: Foi planejado (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 39/53 – Autos n. 2000407-10.2021.9.13.0003 - sic) (Destaque-se). Do referido diálogo, é possível concluir que o recorrente não apenas realizou o print contendo a imagem da vítima desnuda, mas, também, o enviou a terceiro(s). Isso porque, além de a imagem íntima feita pelo réu ter sido encontrada no computador da Administração Militar, ele respondeu positivamente à vítima no tocante à probabilidade de seu colega ter baixado o arquivo no computador no NJD, sendo necessário, inclusive, ligar para ele para verificar. Ora, caso não tivesse compartilhado a fotografia com um terceiro, além de ter respondido negativamente ao questionamento da ofendida de forma firme e segura, não seria necessário entrar em contato com o seu colega para verificar se ele foi o responsável pelo download do arquivo e a foto não teria sido encontrada no arquivo de um computador da Administração Militar. Na conversa com o apelante, a vítima falou, ainda, que essa situação “era uma coisa fácil de ter sido evitada”, tendo ele respondido “mas não foi”, propondo, então, que eles parassem de brigar e “reduzissem o problema”, ou seja, que apagassem a foto e não oficiassem às autoridades competentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 para apuração do ilícito (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 45 – Autos n. 2000407-10.2021.9.13.0003). Registre-se que os extratos de conversas pelo aplicativo WhatsApp foram juntadas aos autos desde a fase investigativa, não tendo a defesa formulado qualquer pedido de perícia para verificação de sua autenticidade, tampouco apontado eventual adulteração do conteúdo da referida prova. Dessa forma, julgo que o questionamento defensivo sobre a validade da prova se encontra fulminado pela preclusão consumativa, conforme se infere do art. 504, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A propósito, esse entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, observe-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NA ABORDAGEM. BUSCA EM APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA NÃO ABORDADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU AS INTERCEPTAÇOES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Não havendo notícia de autorização do proprietário do telefone para o acesso aos dados nele contidos, incidiria a jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior, que "firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ('WhatsApp'), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel" (HC 372.762/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017). 3. Contudo, observo que a superveniente sentença condenatória, não tratou do tema, haja vista não ter sido suscitada a tese em sede de alegações finais, as quais se limitaram a defender teses de mérito, sendo inviável o acolhimento de nulidade não aduzida no momento oportuno, fulminada que foi pela preclusão consumativa, ainda que esta nulidade tenha natureza absoluta. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 176.511/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.) (Destaque-se). Outrossim, o réu confirmou que a vítima realmente conversou com ele pelo WhatsApp e, em nenhum momento durante as diversas vezes que foi ouvido ao longo do feito, questionou a autenticidade do teor da conversa, que também foi ratificado pela ofendida. Não bastasse, o STJ admite a juntada de imagens de conversas realizadas em aplicativos, sem a realização de perícia, desde que não sejam estas as únicas provas a sustentar uma condenação e que não haja indício de adulteração do diálogo, como no caso dos autos (AgRg nos EDcl no HC n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Saliente-se que o fato de as provas dos autos, em especial, as perícias não terem logrado êxito em comprovar o responsável por ter baixado a imagem e a disponibilizado no computador do NJD em nada interfere na responsabilização do apelante pelo crime em exame. Para que a imagem, proveniente de uma conversa privada, realizada por videochamada, entre o réu e a vítima, surgisse no computador da NJD, essa teria de ser encaminhada a um terceiro, que não estava presente na conversa íntima, uma vez que nenhum dos dois trabalhou na seção em que a imagem foi localizada e não tinham acesso aos computadores. Como destacou o promotor de justiça, em suas bem elaboradas contrarrazões: [...] conclui-se que, acerca dessa chamada de vídeo, apenas as duas pessoas tinham o conhecimento de seu conteúdo, qual seja, a ofendida e o acusado. A partir do momento que essa fotografia, produzida a partir da captura de tela realizada durante a chamada de vídeo entre os dois, “surgiu, brotou” no computador do NJD, comprova-se que a imagem foi divulgada – Evento 266, fl. 5 – Processo Originário. Consequentemente, também não se mostra plausível a alegação defensiva de que o computador do NJD poderia estar logado na nuvem do réu ou da vítima, já que eles sequer trabalhavam na seção e não tinham acesso aos seus computadores, sendo importante ressaltar, neste ponto, que todas as testemunhas ouvidas nos autos afirmaram que o acesso ao NJD era restrito e monitorado. Da mesma forma, revela-se totalmente descabia a alegação defensiva de ter sido a Cb E.G.S. a pessoa responsável por ter realizado o download do arquivo, já que ela trabalhava na seção NJD/1ºBPM e residia com a ofendida na época dos fatos. Ora, a fotografia foi baixada no computador da seção no dia 21/02/2019 (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 14 – Autos n. 2000407-10.2021.9.13.0003), ocasião em que a referida militar se encontrava de férias regulamentares, conforme é possível se extrair da escala de serviço constante do Evento 130 – ANEXO5 – Autos n. 2000407-10.2021.9.13.0003). Ressalte-se, ademais, que o crime em apuração no presente feito não diz respeito a quem recebeu e realizou o download da imagem da vítima desnuda no computador da Administração Militar, pelo contrário, a imputação da denúncia é relativa à produção e à divulgação, pelo apelante, da cena de nudez a terceiro sem autorização da vítima. Trata-se de responsabilidade penal distinta e independente, pois, caso fosse identificado o responsável por baixar e divulgar a imagem no computador do NJD, este também poderia ser responsabilizado criminalmente, mas sem alterar a imputação feita ao apelante, que, sem consentimento, divulgou a terceiro(s) não identificado(s) fotografia da vítima desnuda. Conforme bem ponderado pela douta magistrada: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A despeito de não poder imputar ao acusado a prática da disponibilização da fotografia no computador do núcleo, houve a escolha livre e consciente de divulgar a fotografia de nudez da ofendida, realizada sem o consentimento dela para terceiro ou para terceiros não identificados – Evento 238 – Processo Originário. Para configuração do delito, basta que a cena de nudez seja divulgada/revelada a terceiro estranho à relação, sem a aquiescência da vítima, ou seja, saia da esfera íntima dos envolvidos, como ocorreu no caso em apreço, podendo eventual propagação da imagem ser considerada na dosimetria da pena, mas não é exigência para caracterização do tipo penal. O dolo do apelante ficou evidenciado quando ele, de forma livre e consciente, relevou a imagem a terceiro não identificado, independentemente da finalidade do envio, pois, no crime em exame, não há elemento subjetivo específico. Em que pese o rosto do apelante também estar no print, é inquestionável que a vítima foi a maior prejudicada no caso com a divulgação da fotografia, pois estava desnuda, em um momento de intimidade e teve a sua imagem revelada no ambiente de trabalho. Registre-se, ainda, que coaduno do entendimento no sentido de que, à míngua de elementos que indiquem o propósito da ofendida de imputar falsamente a conduta ao acusado, a sua palavra, desde que firme e cristalina, goza de especial valor probatório, a ponto de gerar a condenação, principalmente em face do contexto e da natureza do crime praticado. Nessa esteira, diante do acervo probatório, julgo que os elementos de prova são suficientes para confirmar o édito condenatório e que a defesa não cumpriu com ônus de comprovar as teses aventadas, sendo inaplicável ao caso o princípio do in dubio pro reo. Assim, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, incabível é o acolhimento do pleito defensivo de absolvição. Em caso similares, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu no mesmo sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - DIVULGAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, DE FOTOGRAFIAS CONTENDO CENAS DE NUDEZ - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS. Diante da prova segura e judicializada da materialidade, autoria e tipicidade dos crimes previstos no art. 147 e 218-C, ambos do Código Penal, é impossível acolher o pleito absolutório. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.206491-5/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 13/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. Suficientemente demonstrado que o autor foi o responsável por divulgar cena de sexo que ele gravara enquanto mantinha relação sexual com a vítima, sua ex-namorada, com claro potencial de humilhação, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática do delito descrito no art. 218-C, §1º, do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.286107-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 07/03/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DIVULGAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, FOTOGRAFIAS CONTENDO CENAS PORNOGRÁFICAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PENA-BASE - REDUÇÃO - INVIABILIDADE. Diante da prova segura e judicializada da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 218-C, do Código Penal, é impossível acolher o pleito absolutório. Inviável a redução da pena-base ao mínimo legal quando devidamente constatada a presença de maus antecedentes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.198903-9/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (Destaque-se). Finalmente, entendo que inexiste qualquer reparo a ser feito, de ofício, na reprimenda imposta ao apelante, notadamente porque, nas duas primeiras fases da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal e, na terceira fase, foi devidamente aplicada a majorante de relação íntima de afeto, prevista no §1º do art. 218-C do CP. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVSOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Eminentes desembargadores! Depois de analisar mais detidamente os autos, com a vista que me foi concedida, desfiz as dúvidas que me sobrevieram por ocasião do julgamento e firmei minha convicção no sentido de acompanhar as razões e o voto prolatado pelo eminente Relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso defensivo e manter, tal como publicada, a respeitável sentença primeva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator